Tribunal: TJDFT
Processo: 0008939-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0008939-72.2015.8.07.0001 AGRAVANTE: HOSPITAL SANTA HELENA S/A AGRAVADOS: ADINOELSON DE ALMEIDA NEVES, D. B. N., SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES REPRESENTANTES LEGAL: SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES, ADINOELSON DE ALMEIDA NEVES DESPACHO HOSPITAL SANTA HELENA S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma que o acórdão combatido se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018